Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MONITOR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. É certo que o atendimento especializado à criança com deficiência se constitui mecanismo viabilizador do direito fundamental à educação e consentâneo ao princípio da proteção integral. Na hipótese, há certa divergência sobre a imprescindibilidade do acompanhamento exclusivo pelo monitor para viabilizar sua educação ou se a existência de um profissional disponível na sala é suficiente para o auxílio na higiene e nas atividades.

3. Os elementos existentes nos autos não demonstram a imperiosa necessidade de acompanhamento com monitor exclusivo, diante da divergência entre os laudos indicados na petição inicial, sem olvidar que “a legislação não prevê a obrigatoriedade de disponibilização de um monitor exclusivo para cada estudante com deficiência”. (Acórdão 1714917, 07135756220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023). É com a adequada instrução probatória que será possível avaliar se a ausência de monitor exclusivo representa prejuízo ao desenvolvimento estudantil da parte agravante.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.